Tribunal: TJPA
Processo: 0800294-98.2022.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800294-98.2022.8.14.0093

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM NOVO, MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO

APELADO: SEI OHAZE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO COM O FNDE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHA ESCOLAR. TIPICIDADE ESTRITA. EXIGÊNCIA DE DOLO E PROVA ROBUSTA. INEXISTÊNCIA DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO E DE DOLO ESPECÍFICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Santarém Novo contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação de improbidade administrativa, na qual se alegou que
ex-gestor
municipal teria omitido a prestação de contas de convênio com o FNDE para aquisição de lancha escolar média, no valor de R$ 160.000,00, defendendo-se enquadramento nos
arts
. 10, XI, e 11, VI, da Lei nº 8.429/1992 (com alterações da Lei nº 14.230/2021).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prestação de contas do convênio, por si, configura ato de improbidade por
dano
ao erário (art. 10, XI), sem demonstração de dano material efetivo e individualizado; (
ii
) estabelecer se a omissão, acompanhada de notificações, comprova dolo qualificado (dolo específico) apto a caracterizar violação a princípios (art. 11, VI) no regime vigente após a Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilização por improbidade administrativa exige tipicidade estrita e suporte probatório consistente, não se admitindo presunção do ilícito sancionador.

O enquadramento no art. 10 demanda demonstração de dano efetivo ao erário (ou dos elementos típicos concretos legalmente previstos) e dolo, não bastando alegações de riscos futuros, potencial prejuízo ou consequências administrativas decorrentes de inadimplência/pendências.

No regime posterior à Lei nº 14.230/2021, a configuração do art. 11 exige dolo e, conforme orientação jurisprudencial adotada, dolo específico, sendo insuficientes irregularidade administrativa, negligência ou falha burocrática desacompanhadas de prova do especial fim de agir.

A omissão em prestar contas não conduz automaticamente à condenação por improbidade quando inexiste demonstração idônea de quais documentos foram exigidos, em que circunstâncias e datas, qual
conduta concreta imputável ao agente, e qual nexo com finalidade ilícita específica (como ocultar irregularidades, obter proveito ou frustrar fiscalização).

Efeitos negativos ao Município — como risco de restrições administrativas/financeiras, impedimentos a novos convênios e possibilidade de devolução de valores — permanecem no plano de consequências administrativas e de potencialidade, não substituindo a prova de dano certo (art. 10) nem a comprovação do dolo específico (art. 11).

A ciência da obrigação decorrente de ofícios/notificações, ainda que evidenciada, não se confunde com dolo ímprobo, pois é necessário demonstrar vontade dirigida ao resultado típico exigido em cada modalidade de ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prestação de contas de convênio não configura, por si só, ato de improbidade, sendo indispensável prova concreta dos requisitos típicos e do elemento subjetivo exigido pela Lei nº 8.429/1992 no regime vigente.

Para o enquadramento no art. 10, a imputação por improbidade exige demonstração de dano efetivo ao erário e dolo, não bastando riscos, potencialidades ou meras consequências administrativas da inadimplência.

Para o enquadramento no art. 11 após a Lei nº 14.230/2021, a violação a princípios demanda dolo qualificado (dolo específico, conforme orientação adotada), não se satisfazendo com irregularidade ou omissão sem prova robusta do especial fim de agir.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; Lei nº 8.429/1992,
arts
. 10, XI, e 11, VI (com alterações da Lei nº 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada
: Precedente do STJ (mencionado no voto) quanto à exigência de dolo específico para os tipos do art. 11 da Lei nº 8.429/1992.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 09 a 16/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800294-98.2022.8.14.0093

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO

AGRAVADO:
SEI OHAZE

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO

(ID
29640892
) contra decisão monocrática (ID
28258344
)

que

negou provimento
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença
que
julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais,

o agravante

defende que o agravado, na condição de
ex-gestor
municipal, deixou de prestar contas de convênio com o FNDE destinado à aquisição de Lancha Escolar, no valor de R$ 160.000,00, sustentando que tal omissão configura ato de improbidade administrativa nos termos dos
arts
. 10, XI, e 11, VI, da Lei
nº 8.429/1992 (com as alterações da Lei nº 14.230/2021), por representar omissão dolosa no dever de prestar contas.

Aduz que a conduta do agravado não se trataria de mera irregularidade administrativa, pois a ausência de prestação de contas, somada à inércia em fornecer documentos mínimos para regularização posterior, evidenciaria vontade de ocultar informações e impedir o controle dos órgãos competentes.

Sustenta que a falta de prestação de contas traz efeitos negativos ao Município, inclusive risco de restrição administrativa/financeira (como impedimentos para novos convênios), além de potencial prejuízo à gestão pública.

Refere que a comprovação do dolo estaria evidenciada, segundo afirma, por ofícios e notificações dirigidos ao agravado e por ele recebidos, indicando ciência inequívoca da obrigação, e mesmo assim persistência na omissão.

Requer o conhecimento e provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão agravada, com provimento do recurso do Município (apelação), para reconhecimento do ato ímprobo e consequências legais.

C
ontrarrazões
apresentadas no ID
30227784
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O agravo interno não merece provimento.

A decisão agravada assentou-se, em essência, na insuficiência do suporte probatório para reconhecer a configuração de ato ímprobo à luz do regime vigente da Lei de Improbidade, notadamente quanto ao elemento subjetivo (dolo) e à tipicidade estrita, em conformidade com a orientação jurisprudencial (inclusive citando precedente do STJ quanto à exigência de dolo específico para os tipos do art. 11).

É incontroverso que a controvérsia gira em torno de ajuste com o FNDE voltado à aquisição de lancha escolar média no valor de R$ 160.000,00.

Todavia, a subsunção automática da ausência de prestação de contas aos
arts
. 10, XI e 11, VI não se sustenta sem a demonstração concreta dos requisitos típicos.

Quanto ao art. 10 (
dano
ao erário): a responsabilização por ato ímprobo exige demonstração de dano efetivo (ou, quando cabível, dos elementos típicos
legalmente previstos) e dolo, não bastando o argumento de que a inadimplência ou a pendência de regularização “poderia” gerar prejuízos futuros. No caso, os trechos destacados pelo agravante apontam consequências administrativas (inadimplência/pendências) e riscos, mas não evidenciam, por si, dano material certo e individualizado imputável ao agravado na moldura do art. 10.

Quanto ao art. 11 (violação a princípios): após a Lei 14.230/2021, exige-se dolo (e, na linha adotada na decisão monocrática, dolo específico), não sendo suficiente a mera irregularidade, negligência administrativa ou falha burocrática. A decisão agravada expressamente se alinhou a esse entendimento, citando precedente do STJ no sentido da necessidade de dolo específico para os tipos do art. 11.

Assim, o fato-base narrado (omissão em prestar contas) não conduz, por si só, à condenação por improbidade.

A afirmação de que a omissão “evidencia vontade de ocultar” é conclusiva e, no caso, não vem acompanhada de lastro probatório idôneo e suficiente para demonstrar: quais documentos foram efetivamente exigidos; em que datas e por quais meios; qual a resposta (ou ausência dela) imputável ao agravado e, sobretudo, qual o nexo entre a omissão e um fim ilícito específico (p.ex., ocultar irregularidade concreta, obter proveito, frustrar fiscalização etc.).

O que se extrai dos trechos invocados é a existência de efeitos negativos/pendências (inadimplência e restrições) decorrentes da ausência de prestação de contas, o que pode caracterizar irregularidade relevante no plano administrativo, mas não prova, sem mais, o elemento volitivo qualificado exigido para improbidade, especialmente no art. 11, segundo a linha jurisprudencial adotada na decisão monocrática.

Improbidade não se presume: exige prova.

O argumento da existência de efeitos negativos ao Município como risco de restrições administrativas/financeiras, impedimentos para novos convênios e potencial prejuízo à gestão pública, embora revele a gravidade prática da pendência, permanece no plano das consequências administrativas e do risco (potencialidade), o que não substitui os requisitos do ilícito sancionador.

O agravante descreve, de fato, que a falta de prestação de contas pode acarretar restrições administrativas/financeiras e entraves a novos ajustes, bem como risco de devolução do montante.

Contudo, esses efeitos não equivalem automaticamente a “
dano
ao erário” juridicamente configurado para fins do art. 10; e não provam dolo específico para o art.
11, sobretudo quando a pretensão sancionatória exige tipicidade estrita e demonstração do elemento subjetivo no padrão exigido.

Em outras palavras, a existência de repercussões negativas pode justificar providências de controle, responsabilização administrativa e medidas de recomposição na via adequada, mas não autoriza, por si, a condenação por improbidade.

Ademais, a ciência da obrigação, mesmo quando comprovada, não se confunde com a presença de dolo ímprobo.

Para a configuração do ato, não basta demonstrar que o gestor foi notificado; é necessário comprovar que, mesmo ciente, atuou com vontade dirigida ao resultado típico (no art. 10, a produção consciente do dano, quando exigido; no art. 11, o especial fim de agir conforme a orientação jurisprudencial citada na decisão monocrática).

No caso, o agravo interno reafirma que existiram notificações e que houve persistência na omissão, mas não supera o fundamento determinante da decisão agravada: ausência de demonstração idônea do dolo qualificado (e, conforme o enquadramento pretendido, do dano efetivo ou dos elementos típicos concretos).

Assim, o argumento não é suficiente para reformar a decisão.

Como se vê, o agravo interno não traz elemento novo capaz de infirmar os fundamentos centrais da decisão monocrática: tipicidade estrita, regime sancionador e exigência de dolo (especialmente para o art. 11), além da necessidade de suporte probatório consistente para a condenação.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática que negou provimento à apelação. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
09

de
março
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/03/2026